Tribunal: STF
Processo: HC 217212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rosimeire da Silva Meire e outro em favor de Andrei Daniel Souza Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.093.117/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 2, p. 420)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.



    Alegam, em síntese, que o paciente deve ser absolvido, pela nulidade do ato de apreensão de drogas, por não haver fundadas suspeitas para realização de busca pessoal pelos policiais. (p. 4)



    Nesta Corte, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para obstar o início de cumprimento da pena dos autos 5004191-87.2021.8.24.0045 até o julgamento definitivo do writ e a absolvição do paciente em razão de suposta nulidade da prova material.



    Prevento em razão da distribuição do HC 200.704. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos da sentença:



    “Requer a Defesa o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que não havia fundadas suspeitas para realizar a busca pessoal no réu. 



    Todavia, razão não lhe assiste, na medida em que os policiais esclareceram, em juízo, que abordaram o réu porque ele estava em um local conhecido pela intensa realização do tráfico de drogas, no qual, inclusive, foram abordados outros masculinos, além dele, consoante também se constata nos vídeos oriundos da câmera policial que filmou a abordagem (ev. 64). 



    Os policiais explicaram que realizam a abordagem quando, de acordo com a experiência que possuem, suspeitam da atitude de alguém, o que aconteceu, no caso, haja vista que o réu estava em atitude suspeita com outros masculinos em um ponto em que sempre ocorre o tráfico de drogas. 



    Deste modo, a ação dos agentes estava amparada pelo previsto nos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, já que procederam a busca pessoal por suspeitarem que o réu estivesse na posse de objetos destinados a fim delituoso ou que constituíam corpo de delito, cuja suspeita se confirmou após a revista pessoal, quando lograram encontrar no bolso da bermuda do réu uma bucha fechada contendo 25 pedras de crack.” (eDOC 2, p. 191-192)



    O impetrante coteja as razões elencadas pelos policiais para a realização de busca pessoal, para aventar conclusão de que a motivação apresentada não ensejaria fundada suspeita contra o paciente.



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Nesse sentido, vê-se que os policiais realizaram a revista pessoal não somente pela impressão subjetiva da polícia acerca da atitude suspeita do indivíduo, mas em razão da suspeita da posse de objetos destinados a fins delituosos – isto é, a bucha com 25 pedras de crack - e de o paciente se encontrar em local de intenso espaço de tráfico de drogas.



    Ademais, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente